Tribunal: CARF
Processo: 11065.907984/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.907984/2011-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.300 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
IPI
Recorrente
COPE & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja
esclarecidos os seguintes pontos (1) qual a natureza (origem) do crédito de IPI glosado, no valor
de R$ 43.676,23, (2) sendo o crédito proveniente exclusivamente de notas fiscais emitidas por
optantes pelo SIMPLES, qual o seu efetivo valor para o 1o Trim./2007; (3) informar de maneira
conclusiva se o montante do crédito ressarcível apurado no PER/DCOMP no
35560.32428.270407.1.1.01-0984 permite a quitação dos débitos este vinculados no
PER/DCOMP no 40076.09433.300507.1.3.01-2347.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/POA:

Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 10 a 11, protocolizada em
26 de outubro de 2011, subscrita por procurador credenciado pelos documentos
das fls. 12 a 18, contestando o Despacho Decisório No de Rastreamento
952459162, das fls. 2 a 5, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Novo Hamburgo. A ciência do despacho referido ocorreu em 26 de
setembro de 2011, conforme informação da fl. 5. Encontram-se apensados ao
presente os processos no 11065.916886/2011-38 e 11065.916887/2011-82, em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.907984/2011-84
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907984/2011-84

virtude das compensações neles tratadas estarem vinculadas ao crédito em
análise neste processo.
O despacho decisório objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o
crédito demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 35560.32428.270407.1.1.01-
0984, em que foi solicitado/ utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente
ao primeiro trimestre de 2007, o valor de R$ 309.197,93, tendo sido
reconhecido o crédito de R$ 253.888,36. O despacho decisório teve como
motivação: a) a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado e b) a ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos, em procedimento fiscal. Em decorrência do reconhecimento parcial
do crédito requerido, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 40076.09433.300507.1.3.01-2347 e não restou valor a ser
ressarcido para o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP no
35560.32428.270407.1.1.01-0984.
Pela
não
homologação
integral
das
compensações declaradas, restou um saldo devedor de R$ 91.493,08 (principal,
multa e juros, calculados para pagamento até 30/09/2011).
O despacho decisório foi acompanhado dos seguintes demonstrativos:
Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível, Demonstrativo do Crédito Reconhecido
para cada PERDCOMP. Também consta, nas fls 6 a 9, cópia do Auto de
Infração- SCC, com o relatório da ação fiscal que buscou verificar os créditos
declarados pelo contribuinte e que culminou com a glosa de notas fiscais
vinculadas ao crédito requerido no PER/DCOMP em análise. As notas fiscais
glosadas se referem à parte de um crédito extemporâneo, remanescente de 2003,
e cuja glosa foi motivada pelo fato das empresas emitentes serem optantes pelo
Simples, situação para a qual está vedado o aproveitamento de créditos do IPI.
Na manifestação de inconformidade o interessado alega que o valor glosado de
R$ 8.062,21 estaria vinculado ao crédito extemporâneo de R$ 43.676,23,
remanescente desde 2003. Que, durante a fiscalização, foi constatada a
possibilidade de solicitação desse crédito extemporâneo, à exceção dos créditos
vinculados às notas fiscais emitidas por empresas optantes pelo Simples. Que,
apesar dos créditos extemporâneos terem sido considerados válidos pela
Fiscalização, acabaram por não ser certificados pelo Despacho Decisório em
análise. E que, apesar disso, restaram deduzidos, do crédito relativo ao 1o
trimestre de 2007, os valores relativos às glosas do crédito extemporâneo de
2003, no valor de R$ 8.062,21.
Acrescenta que foi induzido ao erro pelo sistema, no momento de
preenchimento do PER/DCOMP e, em virtude desse erro, acabou por incluir, no
montante do crédito requerido do 1o trimestre de 2007, o valor do crédito
extemporâneo de 2003, totalizando, assim, um pedido de reconhecimento de
crédito R$ 309.197,93. Acrescenta que, apesar do erro quanto ao valor do
pedido de ressarcimento do 1o trimestre de 2007, o crédito extemporâneo de
2003 já foi fiscalizado e considerado válido. Por essa razão, requer que esse
crédito, deduzido das glosas das notas fiscais emitidas por optantes do Simples,
seja homologado em conjunto com os créditos de 2007, sob pena da preclusão
do seu direito ao ressarcimento desses valores. Alternativamente requer que,
caso não seja autorizada a inclusão dos valores de créditos extemporâneos de
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907984/2011-84

2003, que sejam retiradas as glosas dos créditos vinculados àquele período
aquisitivo.
Dando continuidade ao relato, a DRJ deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1. Não haveria controvérsia no processo quanto à glosa de notas fiscais
emitidas por optantes pelo SIMPLES. A lide centrar-se-ia na possibilidade
de inclusão dos valores de créditos remanescentes de 2003 no pedido de
ressarcimento de créditos do 1o trimestre de 2007;
2. Da consulta ao PER/DCOMP no 35560.32428.270407.1.1.01-0984,
constatou-se que não foram incluídos neste quaisquer créditos
extemporâneos. Ou seja: todos os créditos oriundos das notas fiscais
relacionadas nesse PER/DCOMP seriam relativos ao 1o trimestre de 2007;
3. No que se refere à glosa de R$ 8.062,21 levada a cabo no Despacho
Decisório, esta fora motivada pelo fato de serem decorrentes de notas
fiscais emitidas por empresas optantes do SIMPLES. Porém o valor
glosado que se menciona corresponde aos PA 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de
2007 e 1o e 2o trimestres de 2008, lapso temporal objeto do procedimento
da fiscalização, e não a créditos extemporâneos;
4. Como não seria possível o aproveitamento de créditos de trimestres
diferentes em um mesmo PER/DCOMP, apartados os valores de IPI
decorrentes das notas fiscais vinculadas apenas ao 1o trimestre de 2007,
extrair-se-ia R$ 1.554,24 como sendo o valor de crédito indevidamente
aproveitado, que deve, por isso, ser glosado;
5. Considerando que o Despacho Decisório já havia reconhecido um saldo
credor ressarcível de R$ 253.888,36, deve ser reconhecido o crédito
complementar de R$ 6.507,97, no 1o trimestre de 2007.

A ciência, pelo Recorrente, da citada decisão da DRJ, deu-se em 05/06/2019, de
acordo com Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado aos autos.
A seguir, em 05/07/2019, foi apresentado Recurso Voluntário, com base nas
alegações que se seguem, apresentadas assim em resumida síntese:
1. Primeiramente, concorda com a glosa no valor de R$ 1.554,24, referente a
créditos obtidos de empresas optantes pelo SIMPLES;
2. Alega que houve ressarcimento de crédito do IPI no PER/DCOMP relativa
ao 4o Trim/2006 no valor de R$ 309.394,48, restando-lhe saldo de R$
47.617,26 a ser utilizado no 1o Trim./2007, que foi somado aos créditos
apurados no próprio período, perfazendo um montante de R$ 309.197,93,
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907984/2011-84

exatamente
como
informado
no
PER/DCOMP
no
35560.32428.270407.1.1.01-0984
3. Tal valor, deduzido da glosa aceita (R$ 309.197,93-R$ 1.554,24), perfaria
crédito no valor total de R$ 307.643,69 para o 1o Trim./2007;
4. Ao afirmar que o crédito ressarcível é de R$ 253.888,36, tolhe-se
injustamente parte do saldo credor do contribuinte, porque, além de não
previsto em lei, contrariaria o princípio da não-cumulatividade.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI,
parcialmente deferido em Despacho Decisório, e consequente homologação parcial de DCOMP,
com base nos seguintes fundamentos, detalhados no ato denominado Auto de Infração –SCC,
resultante de fiscalização levada a efeito na escrituração do contribuinte:

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907984/2011-84

O Despacho Decisório foi mantido parcialmente pela instância administrativa de
julgamento a quo.
Nota-se que, em que pese todo o debate nos autos girar em torno do valor da glosa
de créditos extemporâneos, assiste razão à decisão recorrida, em específico quando nesta se
coloca que, examinando a PER/DCOMP 35560.32428.270407.1.1.01-0984, verifica-se não
haver qualquer informação no campo destinado a créditos extemporâneos nos meses que
compõem o 1o Trim./2007(fls. 33 a 169), PA em foco, se não, vejamos:
Janeiro/2007

Fevereiro/2007

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907984/2011-84

Março/2007

Ademais, como se pode depreender das informações contidas no chamado Auto de
Infração-SCC, documento que mais se assemelha a uma Informação Fiscal, remanesceu sendo
discutido nos autos, relativamente à PER/DCOMP no 35560.32428.270407.1.1.01-0984, apenas
a glosa do crédito referente a notas do SIMPLES do período de 01/01 a 30/06/2003, no valor de
R$ 8.062,21, nada sendo tratado a respeito do valor restante do crédito glosado no Despacho
Decisório:

Manifestando de forma divergente, a decisão recorrida dá conta que as notas fiscal
emitidas por optantes pelo SIMPLES relativas ao próprio 1o Trim./2007, consoante transcrição
abaixo, seriam no valor de R$ 1.554,24, e não R$ 8.062,21, também não se manifestando sobre o
saldo do crédito glosado:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907984/2011-84

Em vista do exposto, verifica-se que as informações contidas nestes autos são
divergentes e pouco claras. O caso, no entender desta Conselheira relatora, seria de diligência,
porquanto competiria à autoridade fiscal bem detalhar os exames realizados, manifestando-se de
forma precisa e evitando generalismos no seu proceder, como também à decisão recorrida
justificar a manutenção (ou não) do valor restante do crédito glosado.
Na esteira desse entendimento é que julgo caber à Fiscalização a emissão de
relatório de diligência, com a discriminação de cada uma das glosas realizadas no período,
trazendo demonstrativo que evidenciem as operações que foram glosadas para o 1o Trim/2007,
com as notas fiscais correlatas, e as razões para o não acatamento dos créditos pleiteados pelo
Recorrente.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que
sejam prestados os seguintes esclarecimentos, essenciais ao deslinde das questões relacionadas à
existência e ao valor do crédito:
(1) Qual a natureza (origem) do crédito de IPI glosado, no valor de R$ 43.676,23,
se crédito extemporâneo ou se proveniente de notas fiscais emitidas por
optantes pelo SIMPLES;
(2) No caso da última alternativa, sendo o crédito proveniente exclusivamente de
notas fiscais emitidas por optantes pelo SIMPLES, qual o seu valor, quando
foram emitidas e quais foram utilizadas no 1o Trim./2007;
(3) Ao final, cumpre refazer a apuração do IPI para o período do 1o Trim/2007,
informando se o crédito ressarcível apurado no PER/DCOMP no
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907984/2011-84

35560.32428.270407.1.1.01-0984 permite a quitação dos débitos este
vinculados no PER/DCOMP no 40076.09433.300507.1.3.01-2347.
Após as verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência, devendo ser-lhe concedido prazo de 30 dias para sua manifestação acerca das
conclusões da autoridade fiscal.
Realizado todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital